Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700061-88.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO AFONSO DE JESUS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO O apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça e não requer o benefício em seu recurso e nem posteriormente, diante do retorno dos autos para apreciação do requerimento na origem. Tampouco retificou sua apelação. O preparo não foi recolhido na ocasião da interposição do recurso. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator